Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009148-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEREZ EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 23.891.514/0001-80 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), RAFAEL SIRTOLI - CPF: 893.372.981-04 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO GUERRA KNEIP ROSA - CPF: 066.336.201-60 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SIRTOLI - CPF: 052.955.911-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1009148-29.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
GEREZ EDUCACIONAL LTDA.

Recorrido(s):
RAFAEL SIRTOLI.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DE PLEITO FORMULADO PELA PARTE CREDORA E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95 –
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA REALIZADA, VIA RENAJUD, INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 213026973, que
indeferiu
o pedido de busca de bens, via INFOJUD, formulado pela exequente, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Ainda, autorizou a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, sendo necessário apenas requerimento prévio da parte e juntada de planilha atualizada do débito.

Por fim, consignou que a parte interessada poderá levar o débito a protesto, desde que munido da certidão de existência da dívida, e, deste modo, também haverá o registro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em argumento recursal, a recorrente alega que em nenhum momento demonstrou desinteresse pela penhora realizada via RENAJUD, a qual somente foi informada nos autos em
21/03/2024
,
ou seja, na data da prolação da sentença recorrida, enquanto o pedido de busca de bens via INFOJUD foi protocolado em
06/02/2024
.

Aduz que foi cerceada em seu direito de manifestação, pois quando solicitou a busca de bens via INFOJUD não tinha conhecimento da realização do RENAJUD, que foi colecionado nos autos na mesma data da sentença.

Ainda, sustenta a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) da verba salarial para alcançar a satisfação do débito, conforme precedentes do STJ e TJMT.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja mantida a penhora realizada via RENAJUD como parte do pagamento da dívida, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) da verba salarial do recorrido/executado até a satisfação do débito.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

No id. 213026959, consta a decisão que julgou procedentes os embargos à execução opostos no feito, determinando a restituição dos valores penhorados em favor do executado, sob o fundamento de que o montante bloqueado atingiu verba de natureza alimentar/salarial, demonstrando o comprometimento considerável de sua sobrevivência e de sua família.

Diante disso, em
04/12/2023
(id. 213026960), a parte exequente pugnou pela penhora de eventuais veículos em nome do executado, via RENAJUD, cujo pleito foi deferido em
05/12/2023
, conforme decisão prolatada no id. 213026962.

Não obstante a isso, em
06/02/2024
(id. 213026972), a exequente pugnou pela
busca de bens do executado, via INFOJUD
.

No dia
21/03/2024

(id. 213026974), a magistrada singular juntou aos autos o comprovante de remoção de restrição de veículo junto ao RENAJUD, bem como
indeferiu
o pedido de busca de bens, via INFOJUD, formulado pela exequente, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Entretanto,
não houve a
intimação da parte exequente para manifestar acerca da penhora realizada, via RENAJUD, nem mesmo para indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer as diligências que entendesse cabíveis para a busca da satisfação do crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (grifei)

Desse modo, na hipótese em apreço, não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD

– VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD –

POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois
houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim,
diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024